Tribunal: TJSP
Processo: 1005224-82.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
da - improcedência do pedido em relação aos corréus subcontratados/subcontratantes - recursos providos para esses fins.
(TJSP; Apelação Cível 1005224-82.2021.8.26.0286; Relator (a): Coutinho de Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 19/09/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Coutinho de Arruda

Comarca:

Itu

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

19/09/2023

Ementa:
Ação de cobrança - contrato emergencial de gestão firmado entre o Instituto Nacional de Ciência da Saúde e o Município da Estância Turística de Itu - corréus subcontratadas para a prestação do serviço que, por sua vez, subcontrataram os serviços da autora - contrato de gestão não prevê a responsabilidade solidária dos contratantes, que não decorre da Lei no 9.637/98, que rege o contrato de gestão

Ementa:
Ação de cobrança - contrato emergencial de gestão firmado entre o Instituto Nacional de Ciência da Saúde e o Município da Estância Turística de Itu - corréus subcontratadas para a prestação do serviço que, por sua vez, subcontrataram os serviços da autora - contrato de gestão não prevê a responsabilidade solidária dos contratantes, que não decorre da Lei no 9.637/98, que rege o contrato de gestão - art. 265 do Código Civil - solidariedade não pode ser presumida - chamamento ao processo - ilegitimidade passiva do Município - contrato firmado entre os corréus subcontratadas/subcontratantes e a autora - cláusula de pagamento condicional - preço ajustado devido somente após a liquidação do pagamento pelo tomador - expressa disposição contratual - condição não alterada pela rescisão do contrato - corréus subcontratantes ingressaram com ação de obrigação de fazer contra o instituto corréu e a municipalidade - inadimplemento da obrigação de repasse financeiro - ausência de liquidação pelo tomador - condição não implementada - improcedência do pedido em relação aos corréus subcontratados/subcontratantes - recursos providos para esses fins.